Tribunal: STF
Processo: HC 260893
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.017.259/DF, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nos arts. 147 do Código Penal e 65 da Lei de Contravenções Penais, ambos na forma do art. 5º, III, da Lei n. 11.340/2006, à pena de 1 mês e 26 dias de detenção e 23 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.



     Interposta apelação, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso para redimensionar as penas impostas para o crime de perseguição e perturbação da tranquilidade para 20 dias de prisão simples e para o crime de ameaça para 1 mês e 18 dias de detenção, mantendo os demais termos da sentença.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso do que o aberto.



    Ao final, requer-se:



    “Por todo o exposto, pede pela concessão da ordem deste Habeas Corpus no intuito de modificar o regime inicial para o aberto, em observância ao princípio da individualização da pena e ao princípio da proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado (edoc. 2, fls. 429-430):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou o habeas corpus impetrado com o objetivo de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena. A defesa sustenta a desproporcionalidade da medida, ante a primariedade do réu e a pena inferior a 4 anos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição do regime inicial semiaberto, mesmo diante de pena inferior a quatro anos e ausência de reincidência, é válida quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente maus antecedentes, incluindo condenações definitivas por violência doméstica. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal admite a fixação de regime inicial mais gravoso que o aberto, mesmo quando a pena não ultrapassa 4 anos, se o réu ostenta circunstâncias judiciais negativas. 



    4. A existência de maus antecedentes, inclusive com condenações definitivas por violência doméstica contra a mulher, é fundamento adequado e concreto para justificar a imposição de regime mais severo. 



    5. A jurisprudência do STJ reconhece que, nessas hipóteses, não há violação aos princípios da individualização da pena ou da proporcionalidade, tampouco ao disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal. 



    6. A decisão agravada está em consonância com precedentes pacíficos do egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme reiteradamente firmado em casos análogos. 



    7. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, sendo inaplicável, portanto, a pretendida mitigação do regime prisional. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: ‘1. A presença de circunstância judicial desfavorável, como maus antecedentes, autoriza a fixação de regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena aplicada é inferior a quatro anos.’”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, foi imposto o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena pelo paciente, tendo em vista a existência de maus antecedentes em seu desfavor. Tal entendimento não destoa da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de que a valoração negativa de circunstâncias judiciais justifica a imposição de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, como se vê dos seguintes julgados:



“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado. 2. Agravo interno desprovido.” (RHC 210394 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-109 PUBLIC 06-06-2022)



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 235.928-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/03/2024)



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente